Tribunal: STF
Processo: HC 264000
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Victor Hugo Anuvale Rodrigues, em favor de Guilherme Gomes Sartori, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1.020.993/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Consta dos autos que, no curso de inquérito policial instaurado para apurar a suposta prática do crime de tráfico de drogas, foi deferida a busca e apreensão em desfavor do agravante, bem como o afastamento do sigilo de dados telemáticos e telefônicos. 



    Nas razões do agravo, às fls. 88/94, a parte recorrente argumenta, em síntese, que a decisão que autorizou a busca e apreensão domiciliar e quebra de sigilo de dados telefônicos e telemáticos carece de fundamentação idônea; a decisão teria se baseado em fundamentação genérica, sem indicação de elementos concretos do caso específico; a autoridade judicial teria apenas reproduzido os termos da representação policial, sem formar seu próprio convencimento; a decisão seria padronizada, aplicável a qualquer caso semelhante. 



    Pede o provimento do recurso. (eDOC 2)



    No STJ, o impetrante não teve êxito.



    Nesta Corte, requer “1. Seja determinado a suspensão do tramite processual até o julgamento de mérito do presente writ, tendo em vista a presença de periculum in mora e fumus boni iuris. Tal medida trará nenhum reflexo negativo, eis que não há que se cogitar prescrição próxima, o que denota que a medida é prudente, sem nenhum dano ao processo. 2. Que seja reconhecida a NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO, vez que deferida em desconformidade com os preceitos dos arts. 5º inciso XI e 93 inciso IX, ambos da CF/88, e arts. 240 § 1º e 315 § 2º, todos do CPP. Deve ser reconhecida a ilicitude das provas obtidas com a medida em razão da ilicitude por derivação, nos moldes do artigo 157 § 1º do CPP15 , promovendo a restituição das coisas apreendidas; 3. Por fim, respeitosamente, requer se análise o presente caso e, se necessário, conceda-se a ordem de ofício, nos termos do art. 654, §2º do CPP.”



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    O agravante sustenta que a decisão que autorizou as medidas de busca e apreensão domiciliar e quebra de sigilo carecem de fundamentação adequada, sendo genérica e padronizada. Contudo, não assiste razão ao agravante. 



    Da análise detida dos elementos constantes dos autos, verifico que as medidas foram deferidas com base em elementos informativos concretos e específicos, quais sejam: 



    a) Interrogatório de corréu específico: Luan Moreira do Nascimento, preso em flagrante por tráfico de drogas, indicou expressamente a participação de pessoa de Birigui, de alcunha "ALAN", que possuía veículo Toyota Corolla prata, e que semanalmente lhe fornecia drogas; b) Investigação policial direcionada: Os agentes responsáveis pela prisão em flagrante identificaram especificamente que a pessoa mencionada como "ALAN" se tratava de Guilherme Gomes Sartori; 



    c) Relatório de investigação fundamentado: 



    A autoridade policial apresentou relatório confrontando as informações colhidas, indicando a possibilidade de ocultação de drogas, petrechos, dinheiro, armas e veículos nas residências dos investigados; d) Consideração da gravidade das condutas: A representação ponderou a gravidade dos crimes imputados e a necessidade de preservação das provas. Diversamente do alegado pelo agravante, a decisão não se baseou em meras conjecturas ou fundamentação genérica. 



    O interrogatório do corréu forneceu dados específicos sobre a identidade ("ALAN"), localização (Birigui), características distintivas (veículo Toyota Corolla prata) e modus operandi (fornecimento semanal de drogas) do investigado. 



    A investigação policial estabeleceu nexo causal concreto entre as informações prestadas pelo corréu e a pessoa do paciente, demonstrando que as medidas se mostraram adequadas e necessárias para a elucidação dos fatos e preservação das provas. 



    O agravante equivoca-se ao sustentar que haveria necessidade de o magistrado "refundar" todos os elementos trazidos pela autoridade policial. 



    É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que é válida a fundamentação per relationem, desde que o magistrado faça expressa remissão aos fundamentos apresentados pela autoridade requerente e estes sejam idôneos e suficientes para justificar a medida.



    [...]



    No caso em exame, a decisão fez expressa menção aos elementos informativos trazidos pela autoridade policial, os quais, como demonstrado, eram concretos e específicos, não se tratando de fundamentação genérica ou padronizada. 



    As medidas deferidas observaram o princípio da proporcionalidade em suas três dimensões: necessidade, demonstrada pela especificidade das informações obtidas e necessidade de preservação das provas; adequação, uma vez que as medidas eram adequadas aos fins pretendidos (elucidação dos fatos investigados); e proporcionalidade em sentido estrito, considerando que, diante da gravidade dos crimes investigados (tráfico de drogas), as medidas restritivas se mostraram proporcionais aos bens jurídicos tutelados. 



    Assim, a matéria restou devidamente debatida na decisão recorrida, claro, nos limites da via eleita, de forma que não há falar em possível reversão do antes julgado. Destarte, mantenho a decisão agravada nos seus exatos termos. (eDOC 2)



    Como se vê, não há qualquer nulidade a ser reconhecida, porquanto o acórdão do STJ está em perfeita sintonia com a jurisprudência desta Corte, verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E PRORROGAÇÃO DA MEDIDA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA E PER RELATIONEM. VALIDADE. NULIDADES INEXISTENTES. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Satisfaz o dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal, a decisão que, embora sucinta, apresenta as justificativas essenciais à decretação da interceptação telefônica (HC 171.828 AgR/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 31.8.2020). Observância, in casu, dos pressupostos reclamados pelos arts. 2º e 5º da Lei 9.296/96. Precedentes. 3. O emprego da fundamentação per relationem – que não se confunde com ausência de fundamentação – é admitido pela jurisprudência desta Suprema Corte, inclusive em tema de afastamento do sigilo das comunicações telefônicas (RHC 151.402 AgR/RO, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 03.4.2019; HC 130.860-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 26.10.2017; HC 168.852 AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 16.12.2019). 4. Alegação suscitada apenas por ocasião da interposição de agravo regimental configura inovação recursal, o que inviabiliza o conhecimento da matéria. Não se admite, em sede de agravo regimental, a ampliação objetiva da demanda, visando à análise de teses omitidas na impetração. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 208.066-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.12.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Constitucional, Penal e Processual Penal. 3. Aplicação na origem dos temas 339 e 661 da sistemática da repercussão geral. 4. Alegada ilegalidade nas decisões que mantiveram as interceptações telefônicas. Inexistente. Motivação per relationem. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 59.155-AgR, de minha relatoria, DJe 20.6.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESPECIALIZADA EM EXPLORAÇÃO DE JOGOS DE AZAR E LAVAGEM DE DINHEIRO. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. FATOS COMPLEXOS. ADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 128755-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 18.2.2020).



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau.



    Brasília, 28 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente